Tribunal: TJBA
Processo: 8074496-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074496-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TANIA SIQUEIRA AZEVEDO

Advogado(s)
:
ISABELLE SOUSA MARTINS

AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros (7)

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:

Direito administrativo e
do
consumidor. Agravo de instrumento. Servidor público estadual. Empréstimo consignado. Superendividamento. Limitação de descontos. Mínimo existencial. Decreto Estadual 17.251/2016. Deferimento da tutela de urgência. Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar para limitar os descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados no contracheque da agravante, aposentada, aos 30% de seus proventos líquidos, nos termos do Decreto Estadual nº 17.251/2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os descontos mensais referentes a empréstimos consignados realizados em folha de pagamento podem ser limitados ao percentual de 30% da remuneração líquida da agravante.

III. Razões de decidir

3. O art. 19 do Decreto Estadual nº 17.251/2016 estabelece que a soma das consignações voluntárias realizadas em folha de pagamento não pode exceder a 30% da remuneração líquida do servidor, sendo tal norma aplicável aos proventos de aposentadoria.

4. Os documentos constantes nos autos indicam que os descontos mensais realizados nos proventos da agravante comprometem parcela significativa de sua renda líquida.

5.
O art. 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão da tutela provisória de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que se encontram presentes no caso dos autos.

6.
O Tribunal de Justiça da Bahia tem entendimento consolidado no sentido de que os descontos em folha de pagamento por empréstimos consignados devem respeitar o limite de 30% da remuneração líquida, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
Agravo de Instrumento nº 8074496-09.2024.8.05.0000
,
em que é agravante
TÂNIA SIQUEIRA AZEVEDO

e

agravados

BANCO ORIGINAL S/A
E OUTROS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.